Tribunal: STF
Processo: RE 420618
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROTOCOLIZADO TEMPESTIVAMENTE EM SEÇÃO JUDICIÁRIA DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. 



    1. Para petição de recurso extraordinário protocolizado tempestivamente em Seção Judiciária pertencente à estrutura de Tribunal Regional Federal prolator do acórdão recorrido aplica-se o mesmo entendimento do AI 476.260-AgR, da minha relatoria: “A Lei nº 10.352, de 26.12.01, ao alterar os artigos 542 e 547 do CPC, afastou o obstáculo à adoção de protocolos descentralizados. Esta nova regra processual, de aplicação imediata, se orienta pelo critério da redução de custos, pela celeridade de tramitação e pelo mais facilitado acesso das partes às diversas jurisdições”.



    2. Agravo regimental desprovido.